Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-93.2023.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006802-93.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 071.793.681-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELVIS DE SOUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 038.442.381-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL – 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – 2) DOSIMETRIA DA PENA – 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) – INVIABILIDADE – PRÁTICA NO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
SENTENCIANTE NÃO ESTÁ ATRELADO A FRAÇÕES PREDETERMINADAS AO SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DEVENDO APENAS SE ATER AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA – FRAÇÃO SE MOSTRA PROPORCIONAL AO CASO – 2.2) ALMEJADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA PELA NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) COMPATÍVEL COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se inaceitável a tese de desclassificação para o crime de violação de domicílio quando durante a persecução penal se produziram provas capazes de comprovar que o apelante visava a apropriação patrimonial, via invasão de domicílio.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Enunciado n° 39 TJMT).

Na terceira fase, foi reconhecida a tentativa, bem como o percurso intermediário do
iter criminis
pelo acusado, fundamentando a redução da pena em 1/3 (um terço). Diferentemente do alegado pela defesa, o acusado não ficou longe da consumação do delito, mas sim em seu estágio intermediário, pois já estava dentro da residência, quando flagrado pelo proprietário, não se concretizando o delito por circunstância alheia a sua vontade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Magdiel Matheus de Almeida Braz
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1006802-93.2023.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, previsto no art. 155, §1º e §4º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa. (Id. 212001992)

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença para desclassificar o
crime para o delito do art. 150 do CP (violação de domicílio)
;

subsidiariamente, que seja redimensionada as pena-base, privativa de liberdade e multa, “
limitando o incremento correspondente à única vetorial negativada na primeira fase da dosimetria à fração de 1/8 e aplicar a fração máxima da causa de diminuição do art. 14, parágrafo único, do CP”. (Id. 212002003)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 212002005)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Amarildo César Fachone
, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 214312151)

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 1º E 4º, CP) - CONDENAÇÃO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, REDUÇÃO DA PENA BASE COM APLICAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A REDUÇÃO DO CRIME TENTADO - IMPROCEDÊNCIA - TENTATIVA CONFIGURADA - INGRESSO NO IMÓVEL PELO TELHADO, QUEBRANDO O FORRO DA RESIDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE QUE IMPEDIRAM A CONSUMAÇÃO DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DIANTE DO
ANIMUS FURANDI
CONFESSADO - APLICAÇÃO DA PENA BASE EM RESPEITO A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, EM ATENÇÃO AO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DO TJMT - DECISÃO FUNDAMENTADA - APLICAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA, EM RAZÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO MOSTRA-SE DESPROPORCIONAL E SUBJETIVA - IMPÕE-SE, À LUZ DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 46 DA TCCR, A REDUÇÃO DA PENA PELA METADE -
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO'
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Magdiel Matheus de Almeida Braz
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1006802-93.2023.8.11.0006.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 25/07/2023, por volta das 23h50min, em residência particular localizada na Via Arco Íris, s/n, Bairro Vila Irene, neste Município de Cáceres/MT, o indiciado MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, tentou subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel pertencente a vítima Elvis Souza Batista da Silva.

Sobressai do caderno investigativo que na data supracitada, por volta das 17h, a vítima Elvis de Souza Batista da Silva chegou em sua casa e notou que alguém havia entrado na residência pelo teto e subtraído 01 (uma) televisão 55’’, marca Samsung, 01 (uma) bolsa case de sua pistola, 01 (um) par de tênis, marca Adidas e 01 (um) relógio de pulso, cor preta, marca Chilli Beans.

Após, por volta das 23h50min, enquanto Elvis repousava, MAGDIEL, com nítido animus furandi, adentrou no local pelo mesmo buraco do teto, momento em que Elvis ouviu o barulho vindo da cozinha e levantou para verificar, deparando com o denunciado no local.

Na sequência, por ser policial militar, a vítima determinou que o denunciado deitasse ao chão, todavia, MGDIEL apossou-se de uma cadeira e arremessou em sua direção, vindo logo em sequência para tentar tirar sua arma, ocasião em que efetuou um disparo na perna do denunciado, na tentativa de cessar a agressão.

A guarnição da Policia Militar e o corpo de bombeiros foram acionados para prestar socorros ao denunciado.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ, vulgo “M 13”, como incursos nas sanções do artigo 155, § 1º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções do dispositivo em comento.” (Id. 212001928)

Após a instrução processual, o Juiz sentenciante julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, previsto no art. 155, §1º e §4º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos seguintes termos:

“[...]
Fundamento e decido.

Encerrada a instrução processual, bem como havendo a apresentação de alegações finais orais pelas partes, passo ao julgamento de mérito.

Como relatado, cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual que, em suma, atribui ao réu
Magdiel Matheus de Almeida Braz
, qualificado nos autos, fato penalmente relevante previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nestes termos, insta salientar que estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial).

Da mesma forma, o pedido é juridicamente possível porque a conduta atribuída assume relevância no campo da tipicidade penal (formal e material). A lide é subjetivamente pertinente. O interesse processual decorre da adequação da via processual eleita e da imanente necessidade do processo para a aplicação de qualquer coerção de natureza penal. Estão presentes, portanto, as condições da ação.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado.

Nesse sentido, o delito de furto qualificado encontra-se tipificado no artigo 155, § 1° e 4º, inciso II, do Código Penal, in verbis:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão de dois a oito anos, e multa. (...)

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

A
materialidade
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2023.207742 (Id 125014144), Auto de Prisão em Flagrante delito n. 73.3.2023.11672, bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o réu como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória.

A vítima
Elvis de Souza Batista da Silva
, corroborando o depoimento prestado perante a autoridade policial (Id 128975984), foi clara em juízo ao esclarecer que teve sua residência invadida duas vezes, sendo na primeira vez ocorrido o furto consumado. A princípio, no período vespertino, foi o momento que ajeitaram a escada de sua própria casa para subirem pelo telhado, quebraram as telhas, a manta térmica e o gesso. A vítima constatou que entrou em contato com a POLITEC, notificou o furto e solicitaram que não alterasse o local para a realização da perícia. Informou que na mesma noite foi quando teve sua residência invadida pela segunda vez, conta que estava dormindo, pois já era de madrugada, quando acordou com um barulho na cozinha e encontrou o acusado que acabara de cair pelo gesso quebrado anteriormente, no mesmo momento ouviu outra pessoa fugindo pelo muro, assim, pediu a namorada para acionar a polícia, mas o réu ao ouvir o pedido de ajuda, tentou fugir e entrou em luta corporal com a vítima, inclusive jogando cadeiras e outros pertences contra ele, fato este, que a vítima, sendo policial militar, disparou um tiro de arma de fogo no membro inferior do réu para que não continuasse com a agressão, evitasse que tomasse a arma ou fugisse. Além disso, depôs que não tem conhecimento se foi o
réu Migdiel
que adentrou em sua residência pelo período vespertino, mas que ele já tinha conhecimento da primeira invasão ao entrar pelo mesmo local em que o furto foi consumado na mesma tarde.

A testemunha
Nivaldo de Arruda Silva
, Policial Militar, corroborando o depoimento prestado perante a autoridade policial (Id 128975984), confirmou o depoimento prestado pela vítima. Acrescentou, ainda, que a guarnição se deslocou ao local e constatou a veracidade das informações, tendo sido encontrado o réu
Magdiel Matheus de Almeida Braz
já rendido e logo os bombeiros já chegaram ao local para prestar socorro ao ferimento feito pelo disparo de arma de fogo, o qual foi levado ao hospital regional.

O réu
Magdiel Matheus de Almeida Braz
, por sua vez, foi devidamente interrogado em juízo, oportunidade em que, em síntese, confirmou os fatos narrados na inicial acusatória. Informou, ainda, que encontrou um conhecido para conseguir entorpecente na madrugada do dia dos fatos, alegando ser usuário de drogas, momento em que o conhecido disse que não tinha drogas, mas alegou que havia furtado uma residência nesse mesmo dia anteriormente, passando o endereço da residência e, ainda, explicou a ele como ingressou pela casa em detalhes e assim o réu o fez, pulou o muro, subiu as escadas que estava no mesmo local, mas escorregou quando estava no gesso e caiu. Ainda, depôs que não jogou nenhum pertence contra a vítima, apenas tentou fugir quando o tiro foi disparado em sua perna.

Nestes termos, os fatos narrados na inicial acusatória pelo Ministério Público Estadual restaram satisfatoriamente demonstrados, uma vez que ambas as testemunhas ouvidas em juízo, bem como o próprio réu confessou que invadiu o local para a conduta delituosa descrita na denúncia que apenas não teve êxito por circunstâncias contrárias a vontade do réu, configurando o furto tentado, conforme artigo 14, inciso II, do Código Penal. Além disso, a utilização de uma escada, um instrumento específico que foi utilizado para adentrar a propriedade da vítima, enquadra na circunstância qualificadora de escalada, a qual foi comprovada pela prova oral, inclusive pela confissão do próprio réu.

Nesse sentido, no caso concreto em questão, a escalada prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal pode ser a utilização de via de acesso
anormal
para adentar no local do furto, tais como pular um muro ou o portão, entrar pelo telhado ou chaminé, pela sacada de um prédio, e, conforme entendimento que prevalece na doutrina e jurisprudência é no sentido de que a qualificadora só se justifica quando o agente necessita fazer um esforço considerável para ter acesso ao local pretendido ou quando faz uso de instrumentos auxiliares, como cordas ou escadas, que foi o caso do réu
Magdiel Matheus de Almeida Braz
. Logo, entendo que tal ação se subsome à conduta criminosa prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Dessa forma, havendo robusta comprovação nos autos da materialidade e autoria delitiva do réu com relação ao delito de furto qualificado, sua condenação é medida de rigor, observado, ainda, a impossibilidade da
desclassificação do de delito de furto tentado para invasão de domicílio
, quando esta caracteriza apenas o meio do qual o réu se valeu para tentar alcançar o seu real objetivo, pois houve a caracterizando do animus furandi.

Ademais, é de rigor o reconhecimento da atenuante confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

De outro lado, não se aplica a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.087), a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a causa de aumento de pena pela prática de furto durante o repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, § 4º, do Código Penal). Referida causa de aumento, entretanto, pode ser considerada na primeira fase, como circunstância desfavorável, vez que facilita o acesso à residência/estabelecimento comercial.

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal e, em consequência,
condeno
o réu
Magdiel Matheus de Almeida Braz
, qualificado nos autos, às penas do delito previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo, em consequência, à dosimetria da pena (art. 68, CP).

A pena prevista ao delito é reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa, conforme dispõe o preceito secundário do artigo 155, § 4º, do Código Penal.

Quanto à primeira fase
, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu
- como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

b) antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o réu é reincidente, circunstância que será analisada na segunda fase da dosimetria da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste momento;

c) conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, APELAÇÃO Nº 133364, Relator DES.RUI RAMOS RIBEIRO).
Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

d) personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, APELAÇÃO Nº 133364, Relator DES.RUI RAMOS RIBEIRO).
Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

e) motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, APELAÇÃO Nº 133364, Relator DES.RUI RAMOS RIBEIRO).
São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

f) circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
Na hipótese, presente o repouso noturno, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de que a qualificadora não utilizada para qualificar o crime, caso não constitua agravante, pode ser valorada negativamente a primeira fase da dosimetria. Considero, ainda, o fato de ter sido praticado o delito no período noturno, ante a inaplicabilidade de tal causa de aumento em caso de furto qualificado, conforme Tema 1.087 do STJ;

g) o comportamento da vítima
-
em nada contribuiu para a prática delituosa, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

h) as consequências do crime
-
foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
fixo a pena-base
acima do mínimo legal, isto é, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Quanto à segunda fase
, observo a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu, ao tempo dos fatos, possuía condenação definitiva pelo cometimento do crime previsto no artigo 155, §4º, do Código Penal (AP 1011818-62.2022.8.11.0006). Contudo observo a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, razão pela qual ambas serão compensadas entre si. Assim, aliado à inexistência de outras agravantes ou atenuantes,
mantenho a pena intermediária
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual
fixo a pena definitiva
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Nos termos do artigo 60, do Código Penal,
fixo
o dia-multa à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos, valor este que deverá ser monetariamente corrigido.

Considerando que se trata de réu reincidente, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o
regime de cumprimento
da pena será inicialmente
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, e Súmula n. 269, do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão da reincidência, incabível no caso a concessão da substituição da pena (art. 44, II, CP), assim como da suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP), razão pela qual
deixo
de aplicar tais institutos em favor do réu.

Considerando o regime inicial fixado, bem como a pena total imposta,
reconheço
ao réu o direito de apelar em liberdade, pois não se vislumbra a incidência no presente caso dos requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, isto é, aqueles previstos nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.

Deixo
promover a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que tal providência não ensejará na alteração do regime inicial fixado, razão pela qual tal comando ficará à cargo do Juízo das Execuções Penais competente.

Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais, pois não demonstrou condições de arcar com as custas do feito.

Preclusa a presente decisão,
o que deverá ser certificado
,
determino
a adoção das seguintes providências pela serventia deste juízo:

a)

Proceda-se
ao lançamento do nome do réu no rol dos culpados; b)
Comunique-se
ao TRE/MT para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c)
Comuniquem-se
aos institutos de identificação estadual e federal; d)
Expeça-se
guia de execução definitiva junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP, nos termos do artigo 372, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC/MT (Provimento n. 39/2020-CGJ) e artigo 22, da Resolução n. 417/2021-CNJ. [...]” (Id. 212001980)

Após, foi interpôs Embargos de Declaração, o qual foi dado provimento para alterar os seguintes termos da sentença,
in verbis
:

“[...] Pelo exposto, com fulcro no artigo 382, do Código de Processo Penal,
conheço
dos embargos e, no mérito,
dou-lhes provimento
para o fim de
reconhecer
a contradição suscitada,
retomando
, assim, à sentença de Id 140114100.

Desse modo, à tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo- se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. No caso concreto, a vítima teve sua casa invadida em repouso noturno, apenas não havendo a consumação do delito devido o réu ter caído do telhado e feito um enorme barulho, acordando a vítima, o qual é policial militar e soube conduzir a atuação delituosa do acusado para que não houvesse êxito. Assim, significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado, mostrando-se adequada e proporcional à diminuição da pena no percentual equivalente a um terço.

Portanto, quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento. Necessário, contudo, o reconhecimento da causa de diminuição de pena inserta no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, razão pela qual conduzo a pena ao patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa
, observado o quantum de diminuição de um terço, pelo iter criminis percorrido, pena que
torno definitiva
, por não visualizar demais causas capazes de alterá-la.

No mais,
permanecem
inalterados os demais termos da sentença embargada, nos termos em que prolatada, por seus próprios fundamentos.” (Id. 212001991)

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa busca a desclassificação do crime de tentativa de furto para o previsto no art. 150 do CP (Violação de domicílio), alegando que o crime de furto não chegou a ser tentado, devendo responder somente pela conduta praticada.

Sem razão.

A
materialidade
e
autoria
delitiva restaram demonstradas através do auto de prisão em flagrante (id. 212001850), boletim de ocorrência (id. 212001851), relatório de investigação (id. 212001853), além das provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

A vítima Elvis de Souza Batista da Silva, ao ser ouvido em juízo, declarou os fatos narrados em sede policial, relatando que sua residência foi invadida duas vezes, sendo a primeira consumado o furto, além disso expõe que:

“[...]
A princípio, no período vespertino, foi o momento que ajeitaram a escada de sua própria casa para subirem pelo telhado, quebraram as telhas, a manta térmica e o gesso. A vítima constatou que entrou em contato com a POLITEC, notificou o furto e solicitaram que não alterasse o local para a realização da perícia. Informou que na mesma noite foi quando teve sua residência invadida pela segunda vez, conta que estava dormindo, pois já era de madrugada, quando acordou com um barulho na cozinha e encontrou o acusado que acabara de cair pelo gesso quebrado anteriormente, no mesmo momento ouviu outra pessoa fugindo pelo muro, assim, pediu a namorada para acionar a polícia, mas o réu ao ouvir o pedido de ajuda, tentou fugir e entrou em luta corporal com a vítima, inclusive jogando cadeiras e outros pertences contra ele, fato este, que a vítima, sendo policial militar, disparou um tiro de arma de fogo no membro inferior do réu para que não continuasse com a agressão, evitasse que tomasse a arma ou fugisse. Além disso, depôs que não tem conhecimento se foi o
réu Migdiel
que adentrou em sua residência pelo período vespertino, mas que ele já tinha conhecimento da primeira invasão ao entrar pelo mesmo local em que o furto foi consumado na mesma tarde.”

A testemunha PM
Nivaldo de Arruda Silva
, ao prestar seu depoimento na fase inquisitorial, corroborou com o depoimento prestado pela vítima. Relatou, ainda, que a guarnição se deslocou ao local e constatou os fatos, tendo encontrado o réu Magdiel Matheus de Almeida Braz já rendido e logo os bombeiros já chegaram ao local para prestar socorro ao ferimento feito pelo disparo de arma de fogo, sendo levado ao hospital.

Assim,
vale frisar, que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

A Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no que sentido que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

Além do mais, ressalto que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Por outro lado, o réu Magdiel Matheus de Almeida Braz, ao ser interrogado perante a autoridade judicial, confessa a autoria do delito, o qual narrou que:
“encontrou um conhecido para conseguir entorpecente na madrugada do dia dos fatos, alegando ser usuário de drogas, momento em que o conhecido disse que não tinha drogas, mas alegou que havia furtado uma residência nesse mesmo dia anteriormente, passando o endereço da residência e, ainda, explicou a ele como ingressou pela casa em detalhes e assim o réu o fez, pulou o muro, subiu as escadas que estava no mesmo local, mas escorregou quando estava no gesso e caiu. Ainda, depôs que não jogou nenhum pertence contra a vítima, apenas tentou fugir quando o tiro foi disparado em sua perna.”

Portanto, diante das provas colacionadas durante toda instrução processual, inclusive, pela própria confissão do réu em juízo, não há que se falar em desclassificação para o crime de violação de domicílio, uma vez que tal violação foi apenas o meio empregado para a pretensão de subtrair, não havendo como ser responsabilizado apenas pelos atos até então praticados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO RECURSAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - IMPOSSIBILIDADE - REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO - CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se inaceitável a tese de desclassificação para o crime de violação de domicílio quando durante a persecução penal se produziram provas capazes de comprovar que o apelante visava a apropriação patrimonial, via invasão de domicílio. (N.U 0028645-09.2010.8.11.0000, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/01/2011, Publicado no DJE 01/02/2011)

“[...] 4. Não há o que se cogitar em desclassificação do crime de roubo tentado para o de furto tentado ou para o de violação de domicílio quando demonstrada a intenção do grupo na consecução do roubo, uma vez que os assaltantes entraram na empresa armados e só não lograram o intento criminoso após a pronta reação da vítima. [...](N.U 0039388-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Quanto à confissão judicial do réu, no sistema de livre persuasão racional, adotado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código de Processo Penal, possui o mesmo valor dos demais meios de prova, devendo o d. magistrado confrontá-la com os outros elementos probatórios do processo, a fim de verificar se há compatibilidade ou concordância entre eles e, assim, formara sua convicção.

Assim, preleciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa– que deve efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório– é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força que a confissão-indício feita, em regra, na polícia” (in Manual de Processo Penal e Execução Penal– 11.ªEdição, revista e atualizada. Editora Forense,2014).

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa busca o redimensionamento da pena-base para negativar com a fração de 1/8 (um oitavo). Além disso, aplicar a fração máxima em relação a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do CP.

Mais uma vez, sem razão. Explico.

Denota-se que o juízo sentenciante considerou a circunstância judicial – circunstância do crime – negativa, em razão do
modus operandi
, no qual dispôs que:

“[...]São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. Na hipótese, presente o repouso noturno, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de que a qualificadora não utilizada para qualificar o crime, caso não constitua agravante, pode ser valorada negativamente a primeira fase da dosimetria. Considero, ainda, o fato de ter sido praticado o delito no período noturno, ante a inaplicabilidade de tal causa de aumento em caso de furto qualificado, conforme Tema 1.087 do STJ;[...]”

Conforme entendimento pacificado deste Superior Tribunal, no
Tema Repetitivo n. 1087
, a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Entretanto, é possível que tal circunstância judicial seja considerada na primeira fase de fixação da pena, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada, o que ocorreu na espécie.

Quanto a fração determinada na sentença, destaco que a dosimetria da pena se refere à discricionariedade judicial, relacionada às particularidades fáticas do caso concreto, visto que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade.

Ademais, vale ressaltar que o acréscimo não se mostra desproporcional.

Assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"[...]A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade." (STJ- HC 410.543/SP- Rel. Min. ReynaldoSoaresda Fonseca- 5ª Turma-DJE02/10/2017).

Sobre o tema, é o teor do enunciado Orientativo nº.39 do TJMT
:
“Inexistecritérioestritamentearitméticoaplicávelparafixaçãodapena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Desse modo, quanto ao aumento da pena-base ser desproporcional, é de sabença que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP,Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,DJe1º/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“[...] 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, oque não ocorreu no caso concreto.4. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1828250/PR,Rel. Ministro REYNALDO SOARESDA FONSECA,QUINTATURMA, julgadoem 19/09/2019,DJe 27/09/2019)

Já em relação a aplicação da fração máxima em relação a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, verifico que também não merece prosperar.

Denota-se que o juízo sentenciante adotou a fração de 1/3 (um terço) na terceira fase como diminuição da pena quanto a tentativa:

“Portanto, quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento. Necessário, contudo, o reconhecimento da causa de diminuição de pena inserta no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, razão pela qual conduzo a pena ao patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) diasmulta, observado o quantum de diminuição de um terço, pelo iter criminis percorrido, pena que torno definitiva, por não visualizar demais causas capazes de alterá-la"

Disciplinando a matéria, o art. 14 do Código Penal estabelece:

Art. 14. Diz-se o crime: I- consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal; II- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único- Salva disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

In casu
, que muito embora o réu não tenha separado bens para furtar, verifica-se que chegou a ingressar no imóvel, não obtendo êxito na subtração, pois foi surpreendido pela vítima, razão pela qual o
iter criminis
percorrido mostra proporcional a fração adotada.

O
iter criminis
é o caminho percorrido pelo agente desde o momento em que ele tem a ideia de cometer um crime até o momento em que ele o consuma. Ele é dividido em quatro fases: cogitação, preparação, execução e consumação.

Na terceira fase, foi reconhecida a tentativa, bem como o percurso intermediário do
iter criminis
pelo acusado, fundamentando a redução da pena em 1/3 (um terço). Diferentemente do alegado pela defesa, o acusado não ficou longe da consumação do delito, mas sim em seu estágio intermediário, pois já estava dentro da residência, quando flagrado pelo proprietário, não se concretizando por circunstância alheia a sua vontade.

Desse modo, mantenho a fração adotada pelo juízo sentenciante, por entender proporcional, em observância o
iter criminis
percorrido.

Por todo exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Magdiel Matheus de Almeida Braz,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025